Tribunal: TJES
Processo: 5015386-41.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015386-41.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: PAULO SERGIO NASCIMENTO AMARAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização.

Fato relevante.
Consumidor idoso alega ter buscado a contratação de empréstimo consignado simples, sendo-lhe imposta a adesão a contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade mais onerosa e complexa.

As decisões anteriores.
A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do RMC, determinou a readequação do contrato para empréstimo consignado, a devolução em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em aferir: (i) a validade do contrato de RMC imposto a consumidor idoso; (ii) a ocorrência de vício de consentimento por violação ao dever de informação; (iii) a forma de devolução dos valores descontados (simples ou em dobro), à luz de precedente do STJ; e (iv) a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A conduta do banco, ao condicionar a liberação do valor (saque) à adesão a um contrato de RMC sem demonstrar a inequívoca ciência do consumidor idoso sobre a natureza do negócio, configura violação ao dever de informação (art. 39, IV e V, CDC) e vício de consentimento por erro substancial (art. 139, I, CC).

O saque do valor inicial não valida o negócio, pois é compatível com a contratação de um mútuo simples. A tese autoral é corroborada pela prova de que o cartão físico jamais foi desbloqueado ou utilizado para compras.

A abusividade é agravada pela natureza do RMC, onde os descontos mensais amortizam quase exclusivamente juros, tornando a dívida praticamente impagável e perpetuando o endividamento do consumidor.

A devolução dos valores pagos indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada pelo C. STJ (EAREsp 6763608/RS): a restituição em dobro aplica-se apenas aos valores cobrados após março de 2021, devendo os valores anteriores ser devolvidos de forma simples. Reforma da sentença neste ponto.

A imposição de descontos abusivos sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria) de consumidor hipervulnerável (idoso) extrapola o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944, CC), sendo mantido.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a sentença e determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente antes de março de 2021 ocorra de forma simples.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 139, I, e 944; CDC, arts. 39, IV, V, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 6763608/RS; STJ, AREsp 2883533.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A
contra a r. sentença que, nos autos da
ação declaratória
ajuizada por
PAULO SERGIO NASCIMENTO AMARAL, julgou procedentes os pedidos autorais.

Aduz a apelante (id. 17048456), em suma, a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, bem como a ausência de vício de consentimento. Alega, assim, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar. Em trato subsidiário, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015386-41.2024.8.08.0035

APELANTE
:
BANCO PAN S.A

APELADO: PAULO SERGIO NASCIMENTO AMARAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A
contra a r. sentença que, nos autos da
ação declaratória
ajuizada por
PAULO SERGIO NASCIMENTO AMARAL, julgou procedentes os pedidos autorais.

Aduz a apelante (id. 17048456), em suma, a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, bem como a ausência de vício de consentimento. Alega, assim, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar. Em trato subsidiário, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

A controvérsia central reside em aferir a validade da contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) imposta ao apelado, consumidor idoso que buscava, segundo alega, um empréstimo consignado simples.

O banco apelante fundamenta a validade do negócio jurídico no fato de que o apelado teria "
utilizado o serviço
" ao realizar o saque do valor de R$ 2.100,00.

Entretanto, o conjunto probatório demonstra que a vontade do Apelado era, inequivocamente, a obtenção de um empréstimo consignado comum. O recebimento do valor aproximado de R$ 2.100,00 via TED é perfeitamente compatível com a contratação de um mútuo consignado simples.

O ponto central é que o apelado nega ter ciência de que estava, na verdade, aderindo a um contrato de cartão de crédito rotativo (RMC) – modalidade substancialmente mais onerosa e complexa.

Corrobora a tese autoral a prova de que o cartão físico, recebido anos após o negócio, jamais foi desbloqueado ou utilizado para sua finalidade precípua (compras). O autor juntou aos autos o plástico e o folheto instrutivo de desbloqueio (ID 17048258).

A conduta do banco recorrente, ao condicionar a liberação do empréstimo (saque) à adesão a um contrato de RMC sem demonstrar a inequívoca ciência do consumidor idoso sobre a natureza do negócio, configura flagrante violação ao dever de informação. Configura-se, assim, o vício de consentimento por erro substancial (art. 139, I, CC) e a prática abusiva (art. 39, IV e V, CDC).

Veja-se:

(...) 6 . O banco não comprovou que o consumidor desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito, tampouco que teve ciência inequívoca das condições contratuais, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. 7.
A reserva de margem consignável impõe ao consumidor uma dívida contínua e mais onerosa do que o empréstimo consignado, configurando prática abusiva vedada pelo art . 39, V, do CDC. 8. É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com base no princípio da conservação dos contratos
(art. 170 do Código Civil) . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

A abusividade é agravada pela própria natureza do RMC, onde os descontos mensais (R$ 101,10) amortizam quase exclusivamente juros e encargos, tornando a dívida praticamente impagável. A fatura de Maio/2024 (id 17048256) bem demonstra tal abusividade: após anos de pagamento, o apelado foi submetido a uma "renegociação" (PARC. FACI) e ainda consta um saldo devedor futuro de R$ 7.173,80.

Portanto, a sentença (presumivelmente) agiu com acerto ao reconhecer a nulidade da contratação do RMC e determinar sua readequação para empréstimo consignado simples.

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em
março de 2021
.

Na espécie, uma vez que são impugnados
valores
descontado
s

antes e
após tal período
(id. 17048251),
deve ser
parcialmente
reformado

o entendimento sufragado em primeiro grau,
de forma que a devolução dos valores descontados
antes do marco temporal acima citado deve ser realizada de forma simples.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, a parte recorrente aponta que a situação configura mero aborrecimento. Contudo, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ é pacífica no sentido de que a imposição de descontos indevidos ou abusivos sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), especialmente de consumidor hipervulnerável (idoso), extrapola o mero dissabor. Nesse sentido:

BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS . BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . 2. No caso, não se mostra exagerado o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos, em decorrência de descontos indevidos na conta corrente da ora agravante. 3 . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2883533 CE 2025/0090701-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

O apelado foi privado de parte de seus proventos por quase uma década, em razão de um contrato viciado, vivenciando a angústia de ver uma dívida se perpetuar indefinidamente. Tal situação atinge a dignidade da pessoa humana e gera o dever de indenizar.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelante e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença –
no importe de
quatro mil e quinhentos reais
– deve ser mantido neste grau recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)